Tribunal: STF
Processo: ARE 1556181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ANA LICIA ROCHA DAS CHAGAS e por MUNICÍPIO DE ARACAJU contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSE - 1ª TURMA RECURSAL.



    O recurso de ANA LICIA ROCHA DAS CHAGAS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2023. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA) QUE INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 177/2022. PARCELA QUE SOMA O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por ANA LICIA ROCHA DAS CHAGAS e por MUNICÍPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 18, 29, 30, I, II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I e 61, § 1º, II, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ANA LICIA ROCHA DAS CHAGAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ANA LICIA ROCHA DAS CHAGAS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ingressando no mérito efetivo da controvérsia, a matéria tratada no presente Recurso Inominado envolve pretensão de servidor(es) do magistério público do município de Aracaju, especificamente relacionada ao piso salarial da categoria atuante na educação básica com jornada máxima de quarenta horas semanais. [...]



    Com esse objetivo, o legislador federal, encarregado de densificar normativamente um dos princípios regentes da atividade de ensino elencados na CF/88 (art. 206, VIII, e 60, III, “e”, do ADCT), editou a Lei nº 11.738/2008. Entre os pontos regulamentados, importa aqui destacar aquele garantidor de que “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais” (art. 1º, §1º). [...]



    Submetida ao crivo de constitucionalidade, o STF, no âmbito da ADI nº 4.167, também no recorte que interessa ao caso, proclamou que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”. [...]



    O fato é que os anos se passaram e no marco atual, malgrado o duro percurso, a ideia de piso mínimo para essa categoria se consolidou, sendo a pioneira, certo que outras, igualmente na esteira dos programas normativos constitucionais de incentivos ditados pelo elevado interesse social, foram contempladas, o caso dos enfermeiros e dos agentes de saúde e de endemias. Mas, também estas, como se sabe, não passaram incólumes ao movimento de judicialização sistêmica que continua a marcar o país, uma estranha espécie de curso forçado das políticas públicas, tanto legislativas quanto executivas. [...]



    É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º).



    Os(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022.



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermenêutica.



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referida GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados. [...]



    A questão a saber é se a GEA, segundo os seus parâmetros constitutivos normativos, carrega consigo a mesma ou, ao menos, similar identidade semântica de fundamentos, e com isso se chegar a uma conclusão de estar o município Recorrente, ou não, obedecendo ao dever de pagar o piso salarial desses professores na base mínima exigida pela Lei nº 11.738/2008. [...]



    Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descabe cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. [...]



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju.



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria.



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju. [...]



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE ARACAJU, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



     [...]



    Ingressando no mérito efetivo da controvérsia, a matéria tratada no presente Recurso Inominado envolve pretensão de servidor(es) do magistério público do município de Aracaju, especificamente relacionada ao piso salarial da categoria atuante na educação básica com jornada máxima de quarenta horas semanais. [...]



    Com esse objetivo, o legislador federal, encarregado de densificar normativamente um dos princípios regentes da atividade de ensino elencados na CF/88 (art. 206, VIII, e 60, III, “e”, do ADCT), editou a Lei nº 11.738/2008. Entre os pontos regulamentados, importa aqui destacar aquele garantidor de que “o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais” (art. 1º, §1º). [...]



    Submetida ao crivo de constitucionalidade, o STF, no âmbito da ADI nº 4.167, também no recorte que interessa ao caso, proclamou que “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”. [...]



    O fato é que os anos se passaram e no marco atual, malgrado o duro percurso, a ideia de piso mínimo para essa categoria se consolidou, sendo a pioneira, certo que outras, igualmente na esteira dos programas normativos constitucionais de incentivos ditados pelo elevado interesse social, foram contempladas, o caso dos enfermeiros e dos agentes de saúde e de endemias. Mas, também estas, como se sabe, não passaram incólumes ao movimento de judicialização sistêmica que continua a marcar o país, uma estranha espécie de curso forçado das políticas públicas, tanto legislativas quanto executivas. [...]



    É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º).



    Os(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022.



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermenêutica.



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referida GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados. [...]



    A questão a saber é se a GEA, segundo os seus parâmetros constitutivos normativos, carrega consigo a mesma ou, ao menos, similar identidade semântica de fundamentos, e com isso se chegar a uma conclusão de estar o município Recorrente, ou não, obedecendo ao dever de pagar o piso salarial desses professores na base mínima exigida pela Lei nº 11.738/2008. [...]



    Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descabe cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. [...]



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju.



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria.



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju. [...]



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal. [...]



    A segunda, constituindo ponto incidental do litígio, quanto aos reflexos estabelecidos na legislação local para a categoria (adicional de terço, adicional de triênio, décimo terceiro salário, terço de férias e outros da mesma natureza e base normativa), reitera-se o que nela mesma se prevê. Vale dizer, a base de cálculo, naquilo que for representada pelo vencimento base do servidor (rubrica 102), são os valores respectivos e indicativos do piso nacional para os anos em discussão, e assim sucessivamente para os demais nos termos da lei.



    E nesse específico ponto, consistindo aspecto que integra a pretensão autoral conexa, justamente na parte dos reflexos, consta denúncia de que a administração municipal, ao aplicar o cálculo e efetuar o pagamento, o fez partindo de base inferior ao que representava o piso nacional no(s) anos(s) apontado(s). Apresentou, inclusive, memória de cálculo evolutivo até determinado marco, indicando, pontualmente, as diferenças a menor em cada um, e que teria alcançado um deficit no montante como descrito na referida planilha.



    A esse respeito, força reconhecer, o município não contesta o evento, posto que centra a sua defesa, reforçada em sede recursal com argumentos expandidos, exclusivamente no argumento de cumpre a lei do piso nacional, quando considerada a parcela da GEA somada ao do vencimento do servidor.



    O fato é que, aí o reside o argumento central da tese, o qual, conforme exposto no presente voto, tem fundamento e se encaminha para o efetivo acolhimento. Coisa parcialmente distinta, cumpre reconhecer, é este cenário denunciado da não observância do piso nacional no que ele deve ser tomado por base de cálculo para os citados reflexos, aspecto conexo que, reitere-se, sem contestação específica, atrai a presunção de veracidade, a desnudar o ilícito que deve ser reparado.



    Constitui o aspecto, consequentemente, o único ponto da sentença fustigada que deve ser preservado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente